Tribunal: CARF
Processo: 17198.720008/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17198.720008/2019-47
RESOLUÇÃO
3301-002.055 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em declinar a
competência do julgamento para a 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, nos termos do artigo 1o,
inciso VII da Portaria CARF no 627/2024, vencida a Conselheira Rachel Freixo Chaves.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de ressarcimento de créditos presumidos na
aquisição de leite in natura de PIS/Pasep, referente ao período de 01/07/2014 a 30/09/2014, no
valor de R$ 667.774,25.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.055 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
2
De acordo com o relatório da DRJ, foram identificadas inconsistências e/ou ajustes
necessários no pedido, conforme trecho a seguir transcrito:

(...) As glosas se referem:
- às aquisições de cooperados declaradas como bens para revenda: segundo a
autoridade fiscal só há o direito a crédito se as aquisições forem de não
associados, pois as cooperativas de produção agropecuária fazem jus às exclusões
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas no art.
11 da Instrução Normativa SRF no 635/2006;
- às operações não sujeitas ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins foram retiradas da base de cálculo dos créditos das contribuições sob o
argumento de que o aproveitamento de créditos está vedado conforme as Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, art. 3o, §2o;
- às aquisições de embalagens de papelão e os filmes plásticos utilizados no
transporte das mercadorias, pois não podem ser consideradas insumo, posto que
são utilizadas em fase posterior a finalização do processo produtivo, nos termos
do o Parecer Normativo 05/2019, no item 5, parágrafos 56 e 59;
- ao valor de uma nota de 07/2014 que nem o Valor nem o Produto da nota
coincidiam com aqueles que constam do SPED;
- foram realizados ajustes no valor declarado descontando-se os valores
referentes a contribuição para iluminação pública (CIP), demanda contratada,
custo de disponibilização do sistema, juros e multas: A Lei no 10.637/2002 em seu
art. 3o, IX e a Lei no 10.833/2003 em seu art. 3o, III é claro ao estabelecer que gera
direito a créditos do PIS/Pasep e Cofins apenas a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
Em relação aos Bens do Ativo Imobilizado:
- foram glosados os itens do imobilizado cuja descrição da função são lavanderia e
limpeza industrial, parque de exposição, restaurantes, unidades de apoio e
utilidades; conforme o art. 3o, inciso VI, da Lei no 10.637/2002, supramencionado,
as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
geram direito a crédito somente no caso em que sejam adquiridos para a
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
- houve glosa do “Valor” do item do imobilizado ou o valor da NF que não
coincidiu com aqueles apresentados pelo contribuinte em sua planilha de cálculo
dos créditos e as notas fiscais apresentadas em resposta à intimação;
- foram glosados os casos em que o contribuinte tentou apropriar-se créditos com
a depreciação de “ICMS”, por absoluta falta de previsão legal deste tipo de
apropriação;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.055 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
3
- foram objeto de glosas, por falta de previsão legal, os itens “Sem contribuição”
para a Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, conforme as Leis nos 10.637/2002
e 10.833/2003, art. 3o, §2o.
Pela ausência de comprovação das operações, foi realizada glosa total dos valores
das notas do ativo imobilizado e dos insumos que não foram apresentadas pelo
contribuinte, mesmo após intimação (Termos de Intimação no 029/2020, no
056/2020 e 058/2020).
Foram glosados os descontos concedidos em nota fiscal (informações contidas no
banco de dados do SPED), considerando que o valor dos bens, serviços e demais
itens que servirão de base para o cálculo dos créditos é aquele efetivamente pago
pelo contribuinte que deverá levar em consideração os descontos concedidos.
Em relação ao crédito presumido do leite:
- foram glosados os valores das aquisições feitas junto às pessoas que não
preenchem os requisitos previstos na legislação de regência;
- foram glosadas as notas de Leite Pré-Beneficiado, sob o argumento de que esse
tipo de leite não se trata de leite in natura, que é o tipo de leite capaz de gerar
crédito presumido - o crédito presumido aplica-se unicamente às aquisições feitas
de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, de cooperativa de produção
agropecuária, e de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária,
entendendo-se por atividade agropecuária, de acordo com o art. 3o, §1o da
Instrução Normativa SRF no 660/2006, a atividade econômica de cultivo da terra
e/ou de criação de peixes, aves e outros animais;
- foram glosadas os créditos decorrentes da aquisição de bens para revenda, dado
que o artigo 8o da Lei no 10.925/2004 não trata de hipóteses de crédito
presumido em aquisições para revenda;
- houve a redução da base de cálculo do crédito apurada na proporção das vendas
com suspensão da contribuição do leite in natura.
Houve glosa dos valores das devoluções das mercadorias vendidas à cooperados.
A autoridade fiscal aduz que como as mercadorias vendidas à cooperados saem
sem pagamento de contribuições, por expressa disposição legal, suas devoluções
não geram direito a crédito.
No terceiro trimestre de 2014, houve glosas de operação de fretes nos casos em
que, pelas informações que constam do Sped CTe, ocorreram transferência entre
filiais, ou seja, naqueles casos em que o contribuinte transportou bens entre seus
próprios estabelecimentos, posto que nesse caso não se trata de frete na
operação de venda, conforme exigido pela legislação.
Foram glosadas as notas fiscais apresentadas que se referem a “período” não
compreendido no período de análise. Aduz a autoridade fiscal que o único critério
seguro para a verificação do fato é a data da emissão do documento fiscal, haja

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.055 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
4
visto que se presume aí ter ocorrido o fato jurídico que deu ensejo ao crédito. A
autoridade fiscal menciona que toda a apropriação de crédito para todos os itens,
exceto o imobilizado, seguiu esse critério legal do mês da emissão da nota e não
do mês que o contribuinte quis considerar.
A autoridade fiscal também promoveu alteração das porcentagens de rateio,
tendo em vista que, de acordo com o seu entendimento, a Manifestante efetuou
vendas sem o pagamento da contribuição ao desabrigo da legislação e
considerando que as exclusões na base de cálculo das contribuições previstas na
legislação (15 da MP 2.158-35/2001, 1o da Lei no 10.676/2003 e 17 da Lei no
10.684/2003) não podem ser consideradas para o rateio como sendo Mercado
Interno Não Tributado e, portanto, passíveis de aumentar o valor ressarcível
(Solução de Consulta COSIT no 383/2017).
Por fim, trata do limite ao crédito que vigorava à época conforme o artigo 9o da
Lei 11.051/2004. Salienta que a fundamentação e a metodologia aplicada na
apuração desse limite visam, exclusivamente, a obtenção do valor do limite do
crédito presumido para a aquisição do leite in natura.

Em Manifestação de Inconformidade apresentada em 06/05/2020, a Recorrente
prestou esclarecimentos e aduziu as seguintes razões recursais, conforme constou do Relatório da
DRJ:

Em relação as glosas de aquisições de cooperados, a interessada alega todas as
operações glosadas pela administração tributária que se encontram
representadas no tópico “Aquisição de cooperados”, de fato estão no campo da
incidência das contribuições. Alega que:
quando da “aquisição de cooperados”, inexiste a vedação ao crédito prevista no
art. 23, da IN RFB no 635/2006; ainda que não estivesse destacado na nota fiscal o
valor das contribuições, deve-se levar em consideração que houve a apuração sua
apuração no “ato cooperado”, bem como esse custo compõe a comercialização da
mercadoria; a limitação ao crédito, conforme prevê inciso II do §2o do artigo 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, aplica-se tão somente em relação a
“bens” e “serviços”, cujo determinado ato jurídico afastou dessas operações a
incidência das contribuições; o direito ao crédito em relação ao “bem” ou
“serviço” sujeito as contribuições, independentemente se a compra e venda é
realizada entre cooperados, “se mantém hígido em razão de que a característica
constitucional da incidência que se submete a receita”.
Contesta a glosa das aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento e
das aquisições bens para revenda, alegando que impedir a tomada do crédito pela
entrada de tais bens “equivale a subtrair-lhe o direito à eleição do regime não
cumulativo de tributação”.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.055 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
5

Defende o direito ao crédito em relação a aquisição das embalagens de transporte
das mercadorias alegando que não se trata de “embalagens de transporte das
mercadorias, e sim embalagens claramente utilizadas no processo produtivo”.
No que tange à glosa de energia elétrica, alega inicialmente que na tabela de
glosas elaborada pela administração tributária a autoridade responsável pelo
trabalho deixou de discriminar os valores tidos por iluminação pública (CIP),
demanda contratada, custo de disponibilização do sistema, juros e multas
excluídos da base de cálculo do crédito, o que impede o pleno exercício do direito
de defesa. No mais, alega que: é inadmissível reduzir a concepção de demanda
contratada ao ponto de afirmar que tal dispêndio deixou de ser empregado como
insumo no processo produtivo; é absolutamente inquestionável a impossibilidade
de aproveitamento da energia elétrica sem a disponibilização do sistema pela
companhia distribuidora, de modo que é igualmente indissociável o custo de
disponibilização do sistema do próprio preço da energia consumida. Cita Solução
de Consulta, realizada em 28 de abril de 2010, autorizando créditos sobre os
gastos totais com energia elétrica consumido.
Em relação aos bens incorporados ao Ativo Imobilizado, reclama da análise fiscal
que “a se ateve exclusivamente à descrição da função dos itens constantes nas
planilhas apresentadas pela Manifestante no processo de fiscalização” e aduz que
os itens glosados sob a rubrica “aplicação” estão agrupados basicamente no
imobilizado de “máquinas, equipamentos e instalações industriais” e
“edificações”. Em relação a esse último grupo (edificações), aduz que, como o
disposto no art. 3o, inciso VII, da Lei no 10.637/2002, inexiste para a apropriação
do crédito a restrição de que sejam “...ligadas diretamente à produção de bens
destinados à venda ou à prestação de serviço”, tal como consignado no despacho
decisório. E traz quadros contendo listagem de alguns bens que, segundo alega,
explica as utilizações e aplicações das máquinas e equipamentos a que se referem
as glosas.
No que diz respeito às glosas levadas à efeito em razão de supostas divergências
entre o valor constante na nota fiscal e o valor lançado na contabilidade, também
merece ser afastado o critério adotado pela administração tributária, no sentido
de promover o cálculo “...com base nos valores comprovados por NF”. Isto
porque, considerando que os itens do imobilizado constantes nessa glosa
pertencem ao grupo “máquinas, equipamentos e instalações industriais”, além do
dispêndio com a aquisição do bem, constante na nota fiscal, existem outros
gastos com instalação, manutenção ou melhorias, objetos de notas fiscais
distintas ou mesmo realizados pela própria Manifestante.
Aduz, adicionalmente, que sempre se apropriou do crédito sobre esse ativo
imobilizado, e viu o direito creditório ser homologado pela administração
tributária. E que em assim sendo, “eventual modificação dos critérios jurídicos
adotados para fiscalização da Manifestante, além de fundamentado, deve

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.055 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
6
necessariamente produzir apenas efeitos prospectivos em relação ao mesmo
sujeito passivo, tal como manda a norma do art. 146, do CTN”.
Quanto à glosa levada à efeito sobre o ativo imobilizado em razão de suposta falta
de comprovação, por deixar de apresentar as notas fiscais que representam as
operações, alega que as notas fiscais foram devidamente registradas na
contabilidade da empresa de modo que é totalmente infundada a exigência da
administração tributária em apresentar a própria nota a despeito de escrituração
contábil e fiscal à disposição da autoridade.
Quanto aos descontos, cita jurisprudência do Carf de onde consta que “Os
descontos obtidos pelo Contribuinte junto aos fornecedores que não constam da
nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços integram a base de cálculo
da COFINS não cumulativa”.
Em relação ao Crédito Presumido do Leite, contesta a glosa dos valores das
aquisições feitas junto às pessoas que não preenchem os requisitos previstos na
legislação de regência alegando que seus fornecedores - quais sejam: LACTICINIOS
TIROL LTDA, CNPJ/MF no 83.011.247/0015-36; LATICINIOS CARAMBEI LTDA.
CNPJ/MF no 07.724.186/0001-70; LATICINIOS NITUANO S/A CNPJ/MF no
04.780.751/0001-29 e OMEGA AGRONEGÓCIOS LTDA. – ME CNPJ/MF no
17.411.029/0001-69 – em verdade se enquadram na condição de atividade
agropecuária nos termos do art. 3o, §1o da IN SRF no 660/2006.
Contra à glosa dos créditos vinculados à aquisição de “Leite Pré Beneficiado”,
alega, com fundamento do Decreto n° 9.013/2017 e IN no 76/2018, que “o leite
pré beneficiado ou leite fluido a granel de uso industrial conceitua-se como leite
in natura”.
Em relação à glosa dos créditos vinculados às aquisições de bens para revenda, diz
que “é inadmissível que o fato trazido à lume pela administração tributária
impeça a apropriação de crédito, sob pena de desconstituição do instituto da não
cumulatividade”.
Em relação à limitação da utilização do crédito presumido ao valor do débito e
com fundamento no 9o da Lei no 11.051/2004, alega, em síntese, que consiste em
“afronta direta a Carta Magna, na medida em o entendimento aplicado pelo fiscal
ao limitar a utilização do crédito presumido, viola o adequado tratamento
tributário do ato cooperativo, bem como o princípio da isonomia tributária,
ambos expressamente disciplinados pela Constituição Federal”.
Contesta a glosa dos créditos sobre a devolução de mercadorias vendidas à
cooperados, alegando que nas notas glosadas, verificamos que os produtos são
tributados, conforme comprovam os prints das notas fiscais, anexados por
amostragem. Aduz que a não consideração dos valores glosados consiste em
afronta o princípio da não cumulatividade, como também à “própria função da
cooperativa, que é de adquirir e vender os produtos aos cooperados”.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.055 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
7
Defende o direito ao crédito relacionado aos Fretes de transferência entre
estabelecimentos alegando que com o Laudo do Processo Produtivo “se
comprova a necessidade de deslocamento de um insumo/matéria-prima para
uma das unidades da Manifestante, tendo em vista a localização geográfica das
plantas industriais”. Logo, não se trata de deslocamento de produto final pronto
para comercialização, mas sim, insumos que serão utilizados em alguma das
unidades de beneficiamento.
Em relação aos créditos relativos as notas fiscais apresentadas e que se referem a
“período” não compreendido no período de análise, defende que, ao contrário do
que alega a autoridade fiscal “a data de emissão dos documentos fiscais não é o
mais seguro para representar o momento de aquisição dos itens”, mas a data da
“da entrega das mercadorias” quando há a escrituração dos documentos fiscais.
Na sequência, alega que a autoridade fiscal “ousou alterar o critério de rateio das
receitas do mercado interno tributadas, de modo a impactar diretamente no
saldo passível de ressarcimento dos créditos postulados” e passa a contestar
pontualmente cada uma das alterações promovidas pela autoridade fiscal.
Por fim, a interessada suscita a nulidade do despacho decisório em face de
“ofensa ao direito de defesa da manifestante, em razão da deficiente
fundamentação esboçada”. E, adicionalmente, suscita a necessidade de realização
de diligência fiscal em face da “insubsistência das glosas discriminadas apenas nas
planilhas elaboradas”.
No mais, a interessada defende o direito à incidência de juros compensatórios e
de correção monetária, por meio da Taxa Selic, sobre o crédito concedido em
favor da Manifestante, nos termos do artigo 39, §4o, da Lei 9.250 de 27.dez.1995
c/c o art. 66, §3o da Lei no 8.383 de 31.12.1991 e art. 108 do Código Tributário
Nacional.

Em sessão de 25/08/2022, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 109-011.705):

Assunto:
Processo Administrativo Fiscal
de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando a motivação e os fundamentos
legais das glosas realizadas estão presentes no relatório fiscal e as operações
glosadas discriminadas em planilhas demonstrativas.
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.055 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
8
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização se revela prescindível
para a formação da convicção da autoridade julgadora.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições
da legislação tributária vigente, sendo incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade de lei.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON.
EFDCONTRIBUIÇÕES.
A apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é realizada
pelo contribuinte por meio do Dacon ou da EFD-Contribuições, não cabendo à
autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a
inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados
ou incorretamente informados nesses demonstrativos, em detrimento da função
precípua destes demonstrativos e da competência originária da DRF para analisar
e decidir sobre o crédito informado pelo contribuinte.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de Apuração: 01/07/2014 a
30/09/2014 RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Deve ser aplicada a taxa SELIC aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
deferidos e ainda não ressarcidos ou não compensados, a partir do 361o dia após
a transmissão do pedido.
NOTA FISCAL. CONTABILIDADE. PROVA.
É a nota fiscal o documento fiscal hábil e capaz de provar qualquer operação de
aquisição da empresa, sendo indispensável sua apresentação para fins de
aproveitamento de créditos da não cumulatividade decorrentes dessas
operações. A contabilidade da empresa faz prova das operações comerciais da
empresa somente nos casos em que, além de observadas as disposições legais, os
fatos registrados estejam comprovados por documentos fiscais hábeis e idôneos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATOS COOPERADOS. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Os atos praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas
e pelas cooperativas entre si quando associados, por se tratar de atos cooperados,
não estão sujeitos à incidência da contribuição e não geram o direito a apuração
de crédito da não cumulatividade.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATOS COOPERADOS. DEVOLUÇÃO DE VENDAS
PARA ASSOCIADOS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Uma vez que a venda para associado não gera débito da contribuição, tendo em
vista sua exclusão da base de cálculo, inexiste a possibilidade de crédito relativo à
operação de devolução dessa venda.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.055 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
9
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM
DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização, mas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se
destinam tão-somente ao armazenamento e transporte dos produtos acabados,
não geram direito a créditos de PIS/Pasep ou Cofins.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA.
A pessoa jurídica que apura a Contribuição para o PIS/Pasep de forma não
cumulativa está autorizada a apropriar créditos dessa contribuição vinculados à
energia elétrica efetivamente consumida nos seus estabelecimentos, desde que
atendidos os requisitos da legislação de regência.
Por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos em relação a taxas
de iluminação pública, demanda contratada, juros, multa, entre outros valores
que possam ser cobrados na fatura de energia elétrica, juntamente com a energia
consumida.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. PRESUMIDO. SUSPENSÃO.
Quando as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal classificadas no capítulo 4 da NCM, comercializam o
leite in natura a granel para a indústria de transformação, a operação se dá com
suspensão das contribuições. Nos termos do § 4o, II do art. 8o da Lei no
10.925/2004, fica vedado o aproveitamento pelo adquirente do crédito
presumido vinculado às operações com suspensão das contribuições.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Quando o §1° do art. 3° das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 determina que
os créditos da não cumulatividade sejam apurados sobre o valor dos bens e
serviços adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no mês,
confina o cálculo de créditos aos respectivos períodos de apuração, para que
tanto a existência quanto a natureza do crédito possam ser devidamente aferidas
dentro do período específico de geração.

Conforme apontamento feito pela DRJ, a Recorrente não contestou:
(a) As glosas do ativo imobilizado em que o contribuinte tentou apropriar-se
créditos com a depreciação de “ICMS”, por absoluta falta de previsão legal deste
tipo de apropriação;
(b) As glosas de itens do ativo imobilizado “Sem contribuição”, por falta de previsão
legal de crédito;
(c) A glosa do valor de uma nota de 07/2014 que nem o Valor nem o Produto da
nota coincidiam com aqueles que constam do SPED;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.055 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
10
(d) A redução da base de cálculo apurada na proporção das vendas com suspensão
da contribuição do leite in natura realizada sob o argumento de que as pessoas
jurídicas que vendem insumos com crédito presumido não podem apurar tais
créditos por expressa disposição legal, conforme § 4o do artigo 8o da Lei no
10.925/2004.

Em Recurso Voluntário apresentado em 13/10/2022, a Recorrente apresentou
razões recursais semelhantes àqueles apontadas em sua Manifestação de Inconformidade,
acrescendo apenas preliminar, relativa às matérias não contestadas.
É o relatório.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De início, durante a sessão de julgamento de 17/07/2025, a Recorrente informou a
esta Turma que a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF havia
reconhecido a nulidade do acórdão proferido pela DRJ em processo da mesma empresa (referente
ao período de 01/2014 a 03/2014), com pontos idênticos ao aqui apreciados, razão pela qual
houve pedido de vista para a análise dessa decisão.
Ao verificar a decisão em comento (Acórdão no 3101-004.054), a Relatora
identificou ex officio a ocorrência de 02 vícios processuais na decisão recorrida, os quais
consistiriam em (a) alteração do critério jurídico utilizado no despacho decisório e (b) ausência de
análise de argumentos recursais e documentos trazidos pela contribuinte em sede de
manifestação de inconformidade.
Antes de se adentrar na análise da possibilidade e pertinência de análise dessas
matérias que seriam de ordem pública, é relevante aqui pontuar que, no presente caso, há
matéria processual prejudicial, relativa à competência desta própria Turma para o julgamento do
recurso voluntário, isto porque há discussão de classificação fiscal de mercadorias, conforme é
possível identificar no tópico “3.4.2. Sabão em pó” do Recurso Voluntário, onde o Auditor Fiscal
classificou o produto utilizado como “sabão de toucador”, contrapondo-se à classificação feita
pela Recorrente, como “sabão de uso industrial”, cuja transcrição se faz na íntegra:

3.4.2. Sabão em pó
No que diz respeito às saídas de sabão em pó, a administração tributária
promoveu a reclassificação para o Mercado Interno Tributado baseada na

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.055 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
11
premissa de que o art. 1o, XXVI, da Lei 10.925/2004, autoriza a saída com alíquota
zero para sabões de toucador, assim entendido, de acordo com a Solução de
Consulta no 98.198/2018, aqueles destinados à “...higiene corporal, bem assim
aos pertinentes produtos utilizados nos cuidados (higiene) do corpo dos seres
humanos (e até de animais de estimação), adultos ou crianças de qualquer
idade...”. Para a administração, os sabões para limpeza doméstica estão no
mesmo item da NCM, mas não são sabões de toucador.
Entretanto, a providência adotada pelo agente da administração é ilegítima se
desacompanhada das diligências necessárias para verificar a efetiva destinação do
produto, como ocorre no caso concreto.
Ora, é inolvidável que a Recorrente é uma cooperativa agroindustrial, e nessa
condição, possui o escopo de proporcionar vantagens aos seus cooperados no
interesse da atividade agropecuária, como o fornecimento de insumos.
Compulsando as operações de venda de sabão em pó que ocorreram, elas são
exclusivamente para cooperados.
Nesse diapasão, o consumo de sabão em pó é expressivo na atividade
agropecuária, tanto para higiene pessoal dos colaboradores quanto para recintos
que acomodam criações.
Consequentemente, com a merecida vênia, é imprudente a concepção da
administração tributária de que tais itens tenham sido destinados à “limpeza
doméstica”, sem a prévia diligência para a reunião de provas dessa afirmação.
Destarte, pugna pela reforma da reclassificação de tais receitas, realizadas pelo
despacho decisório.

De acordo com a Portaria CARF no 627/2024 (em vigor desde 23/04/2024), a
competência para o julgamento de recursos que envolvam a classificação fiscal (art. 1o, inc. VII) é
da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, desde que a distribuição do recurso
tenha ocorrido até a entrada em vigor do ato, o que ocorre no presente caso, pois a distribuição
ocorreu em 18/06/2025, conforme informação pública contida no site do CARF:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.055 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
12
Diante da identificação da incompetência de julgamento por esta Turma, voto por
converter o presente julgamento em diligência, para que o presente processo seja devolvido à
Divisão de Sorteio e Distribuição – DISOR, da Coordenação de Gestão do Acervo de Processos –
CEGAP, para a realização de novo sorteio e distribuição entre as Turmas Ordinárias especializadas
da 4a Câmara, nos termos do artigo 1o, inciso VII da Portaria CARF no 627/2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii